Tribunal: TJMT
Processo: 0008886-45.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008886-45.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
PREJUDICIAL CONTRARRECURSAL DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
–
NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO –
ATIVIDADE DE
PISCICULTURA
– TARIFA DIFERENCIADA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
MORTE EXPRESSIVA
DE PEIXES DECORRENTE DA
INTERRUPÇÃO DE OXIGENAÇÃO ATRAVÉS DOS AERADORES – DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS MEDIANTE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

Embora a
prescrição
constitua matéria de ordem pública, ela não pode ser novamente analisada quando já foi objeto de decisão anterior que saneou o feito, incidindo sobre ela os efeitos da preclusão temporal, nos termos dos artigos 507 do CPC.

“É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica”
(TJ-MT 10027158920198110053 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Restando comprovado documentalmente os
danos
materiais experimentados pelo autor, estes provenientes dos danos emergentes e os
lucros

cessantes
, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos, cuja
apuração
deve ser feita mediante
liquidação
, nos termos do artigo
509
do
CPC.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0008886-45.2013.8.11.0003

APELANTES:

OSCAR SANGALLI E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
OSCAR SANGALLI
(autor) e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ré),

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios foram fixadas em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, a ser rateada entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões recursais, o
autor-apelante
aduz que propôs a presente demanda em face da apelada, por ter sofrido danos materiais e morais, pois, na sequência dos dias 19 e 20 de julho de 2010, os peixes da sua piscicultura morreram por falta de oxigenação, devido ao corte indevido da energia elétrica de sua unidade consumidora, o que fez com que os aeradores, que são aparelhos elétricos, não funcionassem, ocasionado a falta de oxigênio e consequentemente a mortandade dos peixes, inclusive confirmado por laudo técnico.

Sustenta que o Magistrado entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, arbitrando apenas o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, o que não paga nem as custas processuais iniciais (R$3.824,02) e recursais (R$11.713,90).

Defende que resta evidente a ocorrência do dano material no presente caso, uma vez que o recorrente demonstrou cabalmente que os danos foram causados pela má prestação de serviços da recorrida, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica do autor, não podendo este usar dos seus aparelhos elétricos que mantinham a oxigenação da água dos tanques de peixes.

Assevera que restou provado pelas testemunhas, que o recorrente há mais de 30 (trinta) anos na atividade viu sua “paixão” que era a criação de peixes “ir por água a baixo” por uma negligência da recorrida, que por mais de um ano ficou “enrolando” o recorrente sem resolver o problema das cobranças indevidas.

Alega que está até hoje sem poder exercer a sua atividade de piscicultura, pois, depois do fato, teve que parar com as atividades, estando seus tanques vazios e não gerando renda para o recorrente.

Assim, ressalta que nada mais justo do que condenar a recorrida a pagar pela sua negligência em resolver/solucionar o problema do recorrente, que está todos esses anos passando por essa situação vexatória e constrangedora, sendo que perdeu animais que eram de sua estimação (pirarucus gigantes).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que a concessionária de energia elétrica seja condenada em danos materiais, no valor de R$67.870,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta reais), lucros cessantes em R$222.593,46 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) e danos emergentes em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id 133471247).

Por sua vez, a
concessionária de energia elétrica
discorre que houve a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o corte de energia ocorreu em 09/07/2009, ao passo que a demanda foi ajuizada em 27/06/2013, na qual o despacho citatório, por pura desídia do autor, que demorou anos para recolher as custas processuais, somente se deu em 19/02/2015.

No mérito, informa que a suspensão do fornecimento de energia se deu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC); além do que decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que tem o condão de romper o nexo causal, uma vez que o
autor-apelado

aceitou parcelar e pagar as contas de energia que ensejaram o corte de energia, tendo,

pois, havido o reconhecimento da inadimplência e, consequentemente, da legalidade da

suspensão do fornecimento de energia.

Por fim, anota o equívoco na distribuição da sucumbência ao ser dividido na proporão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, haja vista que a concessionária sucumbiu da menor parte, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas nos Ids 133470203 e 133470206.

Preparo recursal recolhido nos Ids 133471247 e 133470201.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, adianto que a prejudicial de mérito arguida pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, concernente à prescrição, não merece guarida.

É que da análise dos autos, observa-se que, em sede de despacho saneador (Id 133471244 – págs. 46 a 48), a Magistrada,
Dra. Aline Luciane Viana Quinto Bissoni
, afastou a referida preliminar com os seguintes fundamentos:

“(...) Antes de fixar os pontos controvertidos, passo à análise da

prejudicial de mérito (prescrição)

A requerida fundamenta seu argumento no fato de que somente houve o

despacho citatório da requerida na data de 19/02/2015, e que a

suspensão do fornecimento de energia elétrica e os danos suportados

pelo autor teriam ocorrido em julho de 2010, razão pela qual afirma

ter decorrido mais de 3 (três) anos entre a data dos fatos e o

despacho para a citação da requerida.

Verifica-se que o prazo prescricional para a pretensão de reparação

civil, in casu, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, inciso

V, do Código Civil de 2002, in verbis:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§
3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;"

Contudo, a alegação formulada pela requerida não merece acolhimento

vez que, no caso em tela, não houve o decurso do prazo prescricional

supramencionado.

Observo que o evento danoso teve início em 19/07/2010 e a presente

demanda foi distribuída em 27/06/2013, de modo que não decorreram

três anos entre uma e outra ocorrência.

Demais disso, o despacho citatório foi proferido por este juízo em

agosto de 2013, por meio da decisão de fls. 373, e não em fevereiro

de 2015, como mencionado pela requerida às fls. 388.

À luz desses fundamentos, REJEITO a prejudicial de mérito suscitada”
(sic)

Devidamente intimada (Id 133471245 – pág. 28), a requerida-apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido
.

Até porque, em que pese as matérias de ordem pública poderem ser analisadas a qualquer tempo, tal assertiva não ocorre no julgamento em segunda instância, quando não foi objeto de impugnação específica e no momento oportuno, consoante disposto no artigo 507 do CPC,
que veda a discussão sobre questões já decididas
.

Vale dizer, que este Tribunal somente poderia apreciar, de ofício, nos casos em que a matéria efetivamente não tenha sido examinada nos autos, pois, uma vez decidida a questão pelo juiz de primeira instância, sua revisão exige a iniciativa da parte em recorrer pelo meio próprio, o que, repita-se, não fora observado a contento.

A propósito, este tema já foi objeto de discussão no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.778.237/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019 e publicado em 28/3/2019, em que ficou consignado que
“Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC”
.

Eis o teor do julgado acima mensurado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

Questão assemelhada também já foi analisada por este Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DELIMITAÇÃO NÃO ENFRENTADA –
ARGUIÇÃO RECHAÇADA EM DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO – MATÉRIA PRECLUSA
– PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – POSSE ANTERIOR SOMADA À DOS ANTECESSORES E TURBAÇÃO – PRESSUPOSTOS COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE – TESTEMUNHAS DA PARTE APELADA – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS – TESTEMUNHAS DOS APELANTES – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conhece de arguição preliminar rechaçada em despacho saneador não recorrido visto que incide a preclusão.
Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse.”
(TJ-MT 00014271320148110017 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
MÉRITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA DO ARTIGO 1. 026, § 2o DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em sede de apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.
Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.”
(TJ-MT 00017623220188110004 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
– COMPRA E VENDA – PUBLICIDADE ENGANOSA – KIT ACABAMENTO “VIP” – DESCUMPRIMENTO – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)” Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 10004245520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Assim,
não conheço
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures trata-se de
recursos
de apelação interpostos, sucessivamente, pelo autor (
OSCAR SANGALLI
)

e pela requerida

(
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
),
visando reformar
r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, cujo magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar a concessionária de serviço público ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido.

O apelo da parte autora questiona justamente o capítulo da sentença que afastou a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento dos danos materiais, estes consistentes nos danos emergentes e lucros cessantes, bem como pretende a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais. Por sua vez, a empresa demandada postula a improcedência total dos pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria, pertinente tecer breves relatos dos fatos.

Consta na inicial que o autor exercia a atividade de piscicultura profissionalmente desde a década de 1990, sendo pioneiro na criação de pirarucus na região, iniciada em 2005.

Sustenta que no ano de 2006 realizou financiamento para construção de um abatedouro no valor aproximado de R$39.108,17 (trinta e nove mil, cento e oito reais e dezessete centavos), além de efetuar compra de aeradores e demais equipamentos para oxigenação da água dos tanques.

Alega que em 2007 elaborou projeto de fornecimento de energia, sendo aprovado em 12/11/2007, onde lhe garantiria tarifa diferenciada nos horários das 21h30 às 6h do dia seguinte. Aponta que, para isso, instalou um sistema de “timer”, ou seja, um conjunto de temporizadores que ligavam e desligavam os equipamentos (aeradores) nestes horários.

Defende que quando começou a utilizar a energia do projeto em agosto de 2008 e já na primeira fatura observou que a tarifa estava “normal”, ou seja, não estavam cobrando com o subsídio que tinha sido aprovado no projeto.

Aduz que em fevereiro de 2009 começou a receber faturas correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008, faturas estas com valores um pouco mais reduzidos, porém também não condiziam com a realidade aprovada no projeto em questão, e após diversas reclamações a ré teria reconhecido a imprecisão nos valores cobrados e mesmo assim teria efetuado a suspenção do fornecimento de energia.

Assevera que em decorrência do evento danoso, os peixes começam a aflorar a superfície da água na busca por oxigênio, sendo que já neste dia começou a mortandade, de modo que por um ato de desespero tentou ligar um aerador puxando fios da sua rede rural comum (padrão normal da fazenda), ou seja, outra unidade consumidora, a de no. 9607099.

No entanto, a tentativa restou frustrada, pois ocorreram vários curtos circuitos, uma vez que esta instalação improvisada não suportava a carga elétrica, ressaltando que se o sistema de oxigenação estivesse normalmente ligado, como aprovado no projeto, nenhum peixe teria morrido, pois o sistema utilizado era de extrema eficácia.

Diante deste cenário, propôs a presente demanda onde pugnou:
“
a) A condenação da concessionaria requerida a indenização por danos materiais diretos, com a reparação efetiva do dano causado no valor de R$67.870,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta reais); b) No presente caso, prima-se pela reparação dos danos emergentes/lucros cessantes, ou seja, tudo aquilo que se perdeu e deixou de ganhar, nos termos do art.402 do Código Civil: b.1.- lucros cessantes no valor de R$222.593,46 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), conforme notas de vendas em anexo; b.2.- danos emergentes no valor de

R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
c) A condenação da Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
”
(sic).

Aportou na inicial os seguintes documentos: Projeto de medição para atendimento – Consumidor atividade Piscicultura (Id 133471230 – págs. 45 a 53). Faturas (Ids 133471230 e 133471231), Licença de Operação (Id 133471231 – pág. 3), Licença de Instalação (Id 133471231 – pág.4), Autorização de Despesca (Id 133471231 – págs. 5 a 18), Aprovação Projeto Aprovado pela CEMAT (Id 133471231 – págs. 21 e 22), Notas de compras de materiais para montar o empreendimento (Id 133471231 – págs. 27 a 38), DVD com imagens da propriedade e dos peixes antes do evento danoso (Id 133471231 – pág. 40), Faturas (Id 133471232 – págs. 5 a 24), Comunicado do corte de serviço (Id 133471232 – pág. 36), Comunicação da ouvidoria da ANEEL confirmando a reclassificação e irregularidades (Id 133471233 – pág. 3), Documento de que tentou diversas vezes solucionar o problema de forma administrativamente (Id 133471233 – pág. 5 a 7), Declaração do Doutor em Piscicultura da Escola Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (Id 133471233 – pág. 9), Acervo fotográfico dos peixes mortos por falta de oxigenação (Ids 133471233 e 133471234), Fotos de que os peixes não puderam ser aproveitados (Id 133471234 – págs. 4 e 5), Fotos que demonstram que o autor tentou salvar os peixes ligando o equipamento na outra rede de energia (Id 133471234 – págs. 7 a 15), Boletim de ocorrência (Id 133471234 – págs. 17 e 18), Fotos que demonstram que o autor parou com às atividades (Id 133471235), Parecer técnico elaborado por especialista para esclarecimento das mortes dos peixes (Id 133471235 – pág. 10), Notas e pedidos de peixes para venda – ano 2009 – 133471235 e 133471236), Notas e pedidos de peixes para venda – ano 2010 – 133471236 e 133471238), Notas e pedidos de peixes para venda – ano 2011 – 133471238 e 133471241), Preço atualizado dos Aeradores (Id 133471241 – págs. 17 a 20), Inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id 133471241 – pág. 22 e Atestado de saúde (Id 133471241 – pág. 24).

Ato seguinte, após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora impugnada pelas partes, em que o d. Magistrado de piso, por entender que
“a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, ocorreu de forma indevida”
, condenou a concessionária de serviço público ao pagamento dos danos morais (R$6.000,00), mas não reconheceu os danos materiais, consignando,
sinteticamente
,
que
“o prejuízo material dependeu evidentemente da inércia do autor, não havendo que se imputar a concessionaria responsabilidade por um ato/prejuízo esperado pelo autor, o qual poderia ter tomado medidas operacionais, administrativas ou judiciais, a fim de evitar ou no mínimo reduzir o dano alegado, em flagrante afronta ao princípio “duty to mitigate the loss”
.

Capitulados os fatos, convém registrar, desde logo, que o entendimento externado pelo i. julgador monocrático não condiz com as provas constantes dos autos, a merecer a pronta reparação, pelas razões que passo a declinar.

Primeiramente, é incontroverso que a relação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, sendo o autor, explorador da atividade de
piscicultura
em sua propriedade rural, e a empresa ré, concessionária de energia elétrica de grande porte, tem-se por manifesta a hipossuficiência fática da parte autora frente à requerida, atraindo, pois, a incidência da normativa inserta no
Código de Defesa do Consumidor
, a evitar-se, dessa feita, o surgimento de desequilíbrio em desabono do requerente, porquanto manifesta a sua condição de vulnerabilidade.

Nesse vértice, a respeito especificamente das concessionárias de serviço público, o artigo
22
do
Código de Defesa do Consumidor
preconiza,
in verbis
:

“Art. 22.
Os órgãos públicos
, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

Em complemento, o
caput
do artigo 14 da referida Lei assim estabelece:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se vê, na sistemática do
Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público,
in casu
, de fornecimento de energia elétrica, e o consequente dever de indenizar pressupõem a existência do ato ilícito, do dano e do
nexo
de causalidade entre ambos, independentemente da existência de culpa.

Nesse viés, preconiza, a legislação consumerista ser objetiva a responsabilidade civil aplicável ao caso.

Aliás, tratando-se a concessionária de serviço público, há de ser igualmente considerada a norma insculpida no artigo
37
,
§ 6o
da
Constituição Federal
, segundo qual estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Vê-se, portanto que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, afeta à atividade prestada por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviços públicos essenciais, como o caso da Energisa, depende necessariamente da comprovação do dano e do
nexo
de causalidade.

Dito isso, em análise dos autos, verifica-se que o autor possuía em sua propriedade tanques para cultivo e preparo de peixes para comercialização, e que para o bom desempenho da
piscicultura
, adquiriu 08 (oito)
aeradores, que é um e
quipamento colocado na superfície da água com a finalidade de realizar a incorporação de oxigênio para a água movidos à energia elétrica fornecida pela requerida, na unidade consumidora no. 12798105.

Do conjunto probatório dos autos, resta inconteste que por diversas vezes o consumidor buscou a solução por via administrativa, na resolução do problema quanto às faturas estarem acima da média sobre a tarifa diferenciada que possuía por exercer atividade na aquicultura, conforme projeto aprovado no Id
133471231 – pág. 21
, todavia sem êxito, obrigando-o a se valer da via judicial para ver seu direito reconhecido.

Ademais, o autor trouxe parecer técnico fornecido pelo engenheiro agrônomo da
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A
.,
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural Agricultura Familiar – SEDRAF
, Arlindo Ferreira de Lima, demonstrando que “
a falta de aeração artificial através de aeradores, provoca mortalidade dos peixes

em exploração intensiva, principalmente os animais maiores, os quais exigem maior

quantidade de oxigênio para sobrevivência”
(Id
133471235 – pág. 10).

Para corroborar, as imagens juntadas na exordial demonstram uma quantidade enorme de peixes mortos (Id
133471233 – págs. 11 a 24
), e as notas fiscais (Ids
133471235 a 133471241
) demonstram de forma incontroversa os prejuízos materiais sofridos pelo autor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – suspensão indevida de energia elétrica – com o dano material suportado pelo requerente –
mortandade d
e peixes, ante o não funcionamento dos
aeradores
.

Destaca-se que o serviço prestado pela demandada tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu.

Assim há que se concluir, porque o autor é pequeno produtor no ramo da piscicultura, e nesta condição, perdeu a sua produção de

peixes por ter ficado sem energia por longo período de tempo, por culpa da própria concessionária que reconheceu, na seara administrativa (Procon Municipal – fls. 181/182), que as faturas emitidas estavam irregulares, já que sem o desconto/subsídio de 67% aprovado pelo Projeto acima já mensurado, de modo que evidentes os transtornos causados pela interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, motivo pelo qual deve ser reconhecido o dever de indenizar, inclusive a de ordem material.

E no ponto, diversamente do entendimento externado pelo magistrado singular, muita embora tenha o autor da demanda procurado seus direitos, em tese, apenas após o transcurso de aproximados um ano da mortandade dos peixes, tal fato isoladamente caracterizado não lhe retira o direito de ser ressarcido materialmente pelos danos experimentados, porquanto em nada contribuiu para o caso em si. Muito pelo contrário, houve sim uma tentativa desesperada em salvar os alevinos criados pelo demandante (pirarucus, tilápias e tambaquis) ao tentar ligar os equipamentos na rede normal, mas que devida a voltagem distinta necessária ao regular desenvolvimento dos
aeradores, não teve o alcance pretendido.

Ressalte que as fotos acostadas às fls. 142/161 e os testemunhos colacionados aos autos corroboram a assertiva do requerente, no sentido de que os peixes de sua criação morreram em virtude da ausência de energia elétrica necessária para girar as pás dos
aeradores
que realizam a oxigenação da água dos tanques.

E dentre as testemunhas ouvidas em Juízo, o depoimento do
Sr. Jeovaci Alves da Silva
, então gerente comercial da requerida ao tempo dos fatos, que, em suma, demonstra a negligência da concessionária de serviço pública na resolução do imbróglio, principalmente em relação ao faturamento diverso do projeto pioneiro, mesmo insistindo várias vezes na resolução do problema então percebido. E mais, foi assertivo ao mensurar que o corte do serviço se deu em razão dessas faturas divergentes, a demonstrar o nexo causal na falha da prestação do serviço, senão vejamos:

“(...) Que na época, era o encarregado da empresa; Que a empresa CEMAT não atendeu ao projeto do Autor; Que a empresa não instalou (...) e começou a faturar a energia dele sem um valor do desconto do benefício que ele tinha direito; (...) Que foram várias faturas (...) ele questionando as faturas, que eram valores altos (...) que depois de um tempo foi verificado que não tava tendo o benefício;
Que o Autor entrou com um pedido para rever os valores e a empresa não reviu; (...) Que o Autor foi várias vezes na empresa reclamar; (...) Que foi feito a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora do Autor;
(...) Que a parte elétrica estava tudo ok; que após tomar ciência do erro, encaminhou as faturas para o setor responsável, e na época o gerente regional pediu para que o funcionário do setor resolvesse o problema e corrigisse os fatores (...), e que o funcionário não corrigiu conforme a realidade, tendo apenas somado as faturas e dividido em partes iguais, ou seja, não reduziu nada (...)”

O mesmo teor também foi confirmado pela testemunha
Luiza Gonçalves
arrolada pelo autor, que também exercia a mesma atividade econômica dele, e de forma expressa assinalou que
“
os peixes morreram por falta de energia; o aerador não funcionou
; daí o peixe não tem oxigênio;
(...) que já teve perda de peixe também já foi indenizada pela CEMAT, pela falta de energia
; (...) Que a falta de oxigênio é a principal causa de mortandade de peixes, que as outras causas são lentas e nunca é fatal, assim, o açude inteiro; que só a falta de oxigênio que acontece isso (...)”
.

Por fim, mas não menos importante, o depoimento prestado por
Benjamin Silveira Neto
, também arrolado pelo autor, profissional renovado com mais de 30 anos de experiência na área da piscicultura, atuante pela Empaer, confirmou categoricamente que “viu a maioria dos peixes mortos”, assinalando mais à frente que a causa determinante para a mortandade dos peixes foi a falta de energia elétrica em sua propriedade, impossibilitando que os aeradores funcionassem quando solicitado. Vejamos:

“(...) Que viu a maioria dos peixes mortos;
Que sem energia e sem movimento do aerador provoca, com certeza, a mortandade de peixes; Que a falta de oxigênio naquele momento, no aerador, é que causou essa mortalidade;

Que pode afirmar com certeza que a morte dos peixes se deu pela falta de energia nos aeradores;
Que trabalha há 30 anos com piscicultura e que se especializou nessa área; (...)
Que o Autor com certeza, tinha todos os equipamentos necessários para a atividade; Que quando param de bater os aeradores, a morte dos peixes ocorre de forma rápida;
Que a noite, escureceu, para de ter a fotossíntese, ai começam todos os animais a consumir o oxigênio, é fatal em 4, 5, 6 horas os peixes morrem; Que os aeradores funcionam até voltar ao normal o oxigênio; que eles batem a água injetando oxigênio;
Que com certeza se os aeradores estivessem funcionando os peixes não teriam morrido
(...)”

Do teor dos depoimentos acima anunciados, percebe-se claramente que a falta de energia por tempo demasiado foi a causa determinante para ocasionar, por si só, a morte dos peixes da criação do suplicante, razão pela qual entendo comprovados o dano e o nexo causal entre este e a conduta da ré, consistente em falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não sendo exigível do usuário, ao contrário do sustentado pela demandada em sua peça de defesa (fls. 387/400), possuir gerador para as hipóteses em que a concessionária de energia elétrica não consiga prestar de forma eficiente os serviços de sua responsabilidade, já que isso não acarreta, por si só, culpa concorrente. Tampouco eventual inércia do autor em procurar seus direitos, repita-se uma vez mais, não pode ser motivo determinante ao afastamento dos danos materiais, como foi afirmado pelo magistrado primevo.

Sendo assim, dúvida não há de que deve a suplicada responder pelos prejuízos causados ao autor.

Pertinente ressaltar, no tópico atinente aos danos materiais, que a concessionária demandada, quando da apresentação da contestação, limitou-se em assentar a ausência de liame subjetivo, ora atribuindo ao próprio autor da demanda como sendo o causador da interrupção do serviço de transmissão de energia elétrica – o que é contraditado por seu próprio preposto quando ouvido em Juízo (Sr. Jeovaci Alves da Silva) –, ora tentando quebrar o nexo de causalidade amparada pela falta de provas, quando os autos revelam a farta existência dos mesmos, inclusive laudo de profissional habilitado para tanto e que também foi ouvido em Juízo, que de forma concreta atestou ser a interrupção do fornecimento de energia a causadora da mortandade dos peixes no criadouro (Sr. Benjamin Silveira Neto), ora invocando que
“não houve qualquer pedido administrativo de ressarcimento na época dos fatos, não tendo o Requerente oportunizado que funcionários da Requerida estivessem no local”
(sic – fl. 394) – o que igualmente foi rechaçado pelo preposto no depoimento prestado, ora tentando atribuir a chamada “culpa concorrente”, o que inequivocamente inexiste no caso concreto.

Além disso, percebe-se que a concessionária requerida poderia vindicar provas outras a comprovar fato impeditivo do direito do autor, entretanto, quando regularmente intimada para especificar provas, pediu o julgamento antecipado da lide (fl. 428).

Diante desses contornos, tem-se que o dano material restou satisfatoriamente comprovado no presente caso, tanto no tocante ao
dano emergente
, este caracterizado pelo prejuízo diretamente auferido pelo autor, mais especificamente os relacionados às despesas com a compra de alevinos para engorda, com medicação, ração, dentre outros, quanto no que se refere ao
lucro cessante
, que, no caso, se configurou pelo lucro que ele – autor – deixou de ganhar com a venda dos peixes que morreram, ou ainda, pelo valor que ele poderia ter alcançado se o injusto dano não tivesse ocorrido, devendo, no entanto, à
apuração
ser feita mediante
liquidação
, nos termos do artigo
509
do
CPC,
em que serão feitas a análise minuciosa de cada um dos recibos juntados aos autos
,
sendo lícito à parte contrária impugná-los.

A propósito, em caso absolutamente análogo, assim já se decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE 2.300 PEIXES POR FALTA DE OXIGÊNAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – LUCROS CESSANTES – CARACTERIZAÇÃO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Deve ser majorado o valor da indenização considerando as peculiaridades do caso em questão, uma vez que a parte autora ficou 03 (três) dias sem energia elétrica. Se os lucros cessantes ficaram evidenciados, uma vez que o usuário do serviço público deixou de lucrar com as vendas dos peixes, em razão da morte dos alevinos devido à interrupção de energia elétrica por três dias, cabível a indenização a esse título
, descontando-se 20% (vinte por cento) relativos aos custos de manutenção, engorda e despesca.”
(TJ-MT 10027158920198110053 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA – ART. 14, CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE – CONFIGURADOS
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO INTERPOSTO POR ENERGISA S.A., DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR HELVANDER LOURENÇO TRINDADE, PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).
2. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – interrupção no fornecimento de energia elétrica – com o dano suportado pelo consumidor – morte e adoecimento de milhares de peixes, ante o não funcionamento dos aeradores em um tempo razoável, devendo, pois, ser ressarcido.
3. Comprovado que o fato ocorrido atingiu a honra objetiva do consumidor, ou seja, seu nome, a boa fama ou a sua imagem perante a sociedade e seus clientes, a indenização por dano moral é medida que se impõe. 4. Em relação aos danos morais correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento e a incidência de juros a contar do evento danoso.”
(TJ-MT 10020932020178110040 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COMPROMETIMENTO DE OXIGENAÇÃO NOS TANQUES DE PEIXES – MORTE DE 30.000 (TRINTA MIL) PEIXES – DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PREJUÍZOS COMPROVADOS
– DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o art. 14, do CDC.
2. In casu, houve falha prestação dos serviços interrompendo o fornecimento de energia, comprometendo a oxigenação dos tanques e provocando a morte de 30.000 (trinta mil) peixes. Comprovada a conduta ilícita do agente; o dano sofrido; e, o nexo de causalidade nasce a obrigação de indenizar os prejuízos materiais experimentados pelo Autor/Apelado.
3. Ainda que a interrupção do fornecimento da energia elétrica na propriedade do autor esteja comprovada, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, eis que mesmo se tratando de pessoa física, a questão diz respeito a empreendimento comercial. Não há, portanto, prova objetiva de que houve lesão moral a ponto de geral dano moral indenizável. (Ap 113173/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).”
(TJ-MT – APL: 000929422201381100401131732016 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Quanto aos danos morais, ao contrário do que sustenta a ré, restou evidente a sua ocorrência, pois

a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento, configurando verdadeiro abalo

passível de indenização.

Assim se conclui porque o demandante é pequeno piscicultor que perdeu a sua produção de

peixes por ter ficado sem energia, tendo buscado a solução por via administrativa, mas

sem êxito, obrigando-o a se valer da via judicial para ver seu direito reconhecido.

Logo, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$6.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor,
para condenar a demandada no pagamento de indenização, por
danos

materiais (emergentes e lucro cessantes)
, a ser apurado em
liquidação
de
sentença, nos termos do artigo 509 do CPC
, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022